Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. VALOR DA CAUSA. PREÇO DE MERCADO DO BEM. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. CODHAB. SÚMULA N° 421 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese de pretensão alusiva à concessão de adjudicação compulsória de bem imóvel vinculado a programa habitacional gerido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.

2. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, por se tratar de empresa pública, tem natureza jurídica de direito privado, inconfundível com a pessoa jurídica de direito público que abriga a Defensoria Pública do Distrito Federal. Por esse motivo, é inaplicável ao caso o enunciado no 421 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois é evidente a inexistência de confusão patrimonial entre a CODHAB e a Defensoria Pública do Distrito Federal.

3. Nas demandas que tenham por objeto a adjudicação compulsória de imóvel o valor da causa deve corresponder ao valor de mercado do bem imóvel, nos termos do art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.